Tribunal: TJES
Processo: 5017211-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017211-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONI DA SILVA MOTHE e outros

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 310 DO CPP EM PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.

DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1.

O prazo de 24 horas para a realização de audiência de custódia, previsto no art. 310 do CPP, aplica-se apenas às prisões em flagrante, e sua inobservância constitui mera irregularidade quando não comprovado prejuízo. Precedentes deste e. TJES.

2.

O princípio da contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a justificam, e não ao momento da prática do crime. No caso em análise, após o encerramento do inquérito policial, o Magistrado entendeu pela necessidade de decretação da prisão preventiva dos pacientes, por estarem envolvidos em diversos furtos de cargas de caminhões estacionados em restaurante/hotel às margens da rodovia BR-101, decretando-a na primeira oportunidade em que foi instado pelo órgão ministerial.

3. A prisão preventiva é medida legítima e proporcional para garantir a ordem pública quando há reiteração delitiva e risco concreto de novas infrações.

4. A fundamentação
per relationem
para manter prisão preventiva é válida, desde que remeta a decisão devidamente fundamentada, como na hipótese, em que o Magistrado decretou a segregação cautelar para garantir a ordem pública, consubstanciada na possibilidade concreta de reiteração delitiva.

5. Presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do CP, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

6. Não cabe ao Tribunal, prever de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente, de modo que não há que se falar em desproporcionalidade da medida com relação a pena a ser imposta aos pacientes.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017211-28.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONI DA SILVA MOTHE E JALES DE FREITAS JUNIOR SOUZA
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL REZENDE MARTINS - ES36113
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
LEONI DA SILVA MOTHE
e
JALES DE FREITAS JUNIOR SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul.

O Impetrante alega (id. 10653417), em síntese, excesso de prazo para designação da audiência de custódia; ausência de fundamentos para justificar a manutenção da prisão preventiva; ausência de contemporaneidade na decretação da prisão e que, ante a possibilidade da pena ser fixada em patamar inferior a 4 anos, a prisão torna-se ilegal, razão pela qual requer a liberdade provisória dos pacientes.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa (id. 10653420) que nos dias 03 e 17 de julho de 2024, os pacientes e outro comparsa, subtraíram as cargas de feijão e produtos diversos (salgadinhos, shampoo, sucos, alimentos variados, bebidas, dentre outros) que as vítimas Cleber de Oliveira Fernandes e Antônio Nilton da Silva, traziam em seus respectivos caminhões.

Consta que os pacientes aproveitam dos momentos de descanso dos caminhoneiros para abrir o baú dos caminhões e subtrair os produtos que ali se encontravam.

Feitas essas considerações, quanto a alegação de
excesso de prazo
para a realização da audiência de custódia, ressalto que o prazo de 24h (vinte e quatro horas) previsto no art. 310, do CPP, se aplica às prisões em flagrante. Na hipótese, as prisões dos pacientes ocorreram após expedição de mandado de busca e apreensão, não havendo necessidade de cumprimento do referido prazo.

Ademais, a realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 (vinte e quatro) horas e até mesmo a sua ausência, constitui mera irregularidade, sobretudo quando não comprovado qualquer prejuízo, como no caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu este
e. TJES
(HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, Rel. Des.
Fernando Zardini Antônio
, Primeira Câmara Criminal, DJe:
14.05.2024
).

No que se refere a alegada
ausência de contemporaneidade
da decretação da prisão preventiva, em que pesem os judiciosos argumentos do impetrante, o fato de os pacientes terem tido as prisões preventivas pretéritas e referentes a outros delitos, revogada, não afasta a legalidade da presente segregação cautelar.

Vale ressaltar, inclusive, que o
ex. STF
firmou o entendimento de que a contemporaneidade da prisão diz respeito aos seus motivos e não ao momento da prática do crime, conforme julgado no HC-AgR 236.299; SP, pela Segunda Turma, cuja relatoria coube ao
Min. André Mendonça
, conforme decisão publicada no DJE de
01/07/2024
.

No caso em análise, após o encerramento do inquérito policial, o Magistrado entendeu pela necessidade de decretação da prisão preventiva dos pacientes, por estarem envolvidos em diversos furtos de cargas de caminhões estacionados em restaurante/hotel às margens da rodovia BR-101, decretando-a na primeira oportunidade em que foi instado pelo órgão ministerial.

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da contemporaneidade.

Quanto a alegação de
ausência dos requisitos para a
manutenção
da segregação cautelar
, verifico que ao manter a prisão preventiva anteriormente decretada, o Magistrado da audiência de custódia reiterou os argumentos expostos na decisão de decretação da prisão, utilizando-se de fundamentação
per relacionem
, o que é permitido.

Verifico que decretar a segregação preventiva, o Magistrado a justificou nos seguintes termos (id. 10653419):

[...] Quanto ao pedido de prisão, o crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, prevê pena de reclusão superior a quatro anos. [...]

Quanto à necessidade da medida, é certo que a reiteração de furtos de cargas em pontos estratégicos, como às margens da BR-101, vem gerando insegurança na comunidade local e fragilizando o comércio na região. O clima de intranquilidade social e o potencial de reincidência criminosa indicam a necessidade de contenção dos acusados para a proteção da ordem pública.

Os autos do inquérito e a confissão dos acusados indicam que os mesmos já estavam envolvidos em outras ações similares, caracterizando um padrão de conduta que eleva o risco de novas infrações. A prisão preventiva, assim, visa prevenir a continuidade dessas práticas delitivas.

[...]

Nesse contexto, frente à gravidade dos atos e ao impacto econômico negativo para a região, a prisão preventiva é necessária como forma de interromper o ciclo de furtos e assegurar a eficácia da justiça penal. A medida protege a integridade da ordem pública e reforça a confiabilidade na aplicação da lei.

Conforme os fundamentos apresentados, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, a prisão preventiva dos denunciados é uma medida necessária e proporcional para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa. [...]

Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do CP, as
medidas cautelares diversas da prisão
se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, consubstanciada na possibilidade concreta de reiteração delitiva.

Ademais, condições pessoais como possuir residência fixa e desempenhar labor lícito, não são suficientes a autorizar a concessão de liberdade provisória.

Por fim, como já ressaltado quando da análise do pedido liminar, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, o entendimento firmado pelo c. STJ e adotado por esta Corte é no sentido de que
“
não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente
.”
(TJES, HCCrim nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 27.10.2021).

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)